Tribunal: TJPA
Processo: 0004116-08.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, caput, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO âABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A materialidade do delito, restou devidamente comprovada atravÃ©s do Auto de apreensÃ£o e apresentaÃ§Ã£o, onde consta que a res furtiva da vÃtima foi apreendida em poder do apelante Paulo Ricardo Correia Pinheiro. A autoria, de igual forma, atravÃ©s do reconhecimento da vÃtima, confissÃ£o do apelante, confirmados pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Dessa forma, ainda que a vÃtima nÃ£o tenha sido inquirida em juÃzo, para confirmar tanto suas declaraÃ§Ãμes, quanto o reconhecimento procedido na fase policial, nÃ£o hÃ¡ como absolver o apelante, visto que essas provas, foram confirmadas com as produzidas durante toda a instruÃ§Ã£o criminal, de forma que sustentaram o conjunto existente no inquÃ©rito policial, razÃ£o pela qual deve ser mantida a condenaÃ§Ã£o em todos os seus termos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: PAULO RICARDO CORREIA PINHEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004116-08.2017.8.14.0028

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157,
caput,
DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO -ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade do delito, restou devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação, onde consta que a
res furtiva
da vítima foi apreendida em poder do apelante Paulo Ricardo Correia Pinheiro. A autoria, de igual forma, através do reconhecimento da vítima, confissão do apelante, confirmados pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, ainda que a vítima não tenha sido inquirida em juízo, para confirmar tanto suas declarações, quanto o reconhecimento procedido na fase policial, não há como absolver o apelante, visto que essas provas, foram confirmadas com as produzidas durante toda a instrução criminal, de forma que sustentaram o conjunto existente no inquérito policial, razão pela qual deve ser mantida a condenação em todos os seus termos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: PAULO RICARDO CORREIA PINHEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004116-08.2017.8.14.0028
R e l a t ó r i o

PAULO RICARDO CORREIA PINHEIRO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 15 de março de 20217, o ora denunciado, simulando estar armado, exerceu grave ameaça, para subtrair da vítima Maria Veriane Sousa Costa, um aparelho celular da marca Samsung.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Paulo Ricardo Correia Pinheiro, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que o reconhecimento fotográfico não foi confirmado em juízo, tornando a confissão isolada no conjunto probatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que o reconhecimento fotográfico não foi confirmado em juízo, tornando a confissão isolada no conjunto probatório.

A materialidade do delito, restou devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação, juntado as folhas 05 do apenso, onde consta que a
res furtiva
da vítima foi apreendida em poder do apelante Paulo Ricardo Correia Pinheiro.

A autoria, de igual forma, através do reconhecimento da vítima, confissão do apelante, confirmados pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima, na fase policial, reconheceu inequivocamente o apelante, consoante folhas 09 do apenso. Aliado, tem-se a confissão espontânea de Paulo Ricardo, quando em juízo, confirmou a ocorrência dos fatos, aduzindo que fingiu estar armado, quando abordou a vítima e a tomou de assalto.

Corroborado pelo depoimento testemunhal, do policial militar Harley Pereira Modesto, que efetuou o flagrante do apelante e declarou que encontrou o mesmo na posse do celular pertencente a vítima. Aliado ao testemunho Do também policial Danilo Porfirio Alves Ferreira, quando aduziu em juízo, que Paulo Ricardo foi flagrado ainda na posse da
res furtiva
da vítima.

Dessa forma, ainda que a vítima não tenha sido inquirida em juízo, para confirmar tanto suas declarações, quanto o reconhecimento procedido na fase policial, não há como absolver o apelante, visto que essas provas, foram confirmadas com as produzidas durante toda a instrução criminal, de forma que sustentaram o conjunto existente no inquérito policial, razão pela qual deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA